Tribunal: STF
Processo: HC 168591
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.